Tribunal: TJMT
Processo: 1018165-37.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018165-37.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCELLO FERREIRA DE CARVALHO
AGRAVADO: BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
MARCELLO FERREIRA DE CARVALHO opõe recurso de embargos de declaração (ID no 27950452), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando a decisão proferida no agravo de instrumento que indeferiu a liminar para suspender os “efeitos do contrato a partir do mês de MARÇO DE 2018, devendo todas as taxas, tributos, impostos ou outras despesas decorrentes do terreno serem consideradas como de responsabilidade da Agravada, sem prejuízo das demais questões alegadas no item 3.5 da petição inicial” (ID no 25923463-pg.7).
Em síntese, sustenta o embargante que “a referida decisão é claramente omissa acerca de alguns pontos fundamentais da demanda, tendo em vista que tal situação narrada, inegavelmente, imputará ao Embargante perdas financeiras injustas, provocando uma desproporcionalidade contratual absurda vez que a Embargada continua em uma situação extremamente favorável haja vista possuir, ainda que de maneira virtual, créditos a receber do Embargante, cuja correção e atualização implicariam em uma montante absurdo, trazendo a este consequências nefastas e abruptas” (ID. 27950452 – pg.4/5).
Assim, diante da ausência de fundamentação para o indeferimento da liminar, requer seja sanada a omissão arguida, a fim de que se evite a nulidade processual constante no art. 489, §1o, inciso IV, do CPC/15, tendo em vista que as referidas indagações influem diretamente no conteúdo da decisão embargada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).
Assim, ausente quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.
Isso porque, omissa é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pela decisão liminar recorrida, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.
No caso em tela, mister ressaltar que todos os pontos trazidos nas razões recursais do agravo de instrumento para a análise do pedido liminar foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente pela decisão objurgada, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.
Senão vejamos a fundamentação lançada:
“Isso porque, infere-se dos e-mails constantes do ID. 25923484 – pg. 9/19 que, de fato, existe a intenção do agravante em rescindir o contrato, contudo, desde novembro de 2016 as partes estavam renegociando a dívida e realizando diversos adendos à promessa de compra e venda.
Assim, ainda que o e-mail enviado em março de 2018 tenha sido ratificado pelo departamento jurídico da empresa agravada no sentido de rescindir o contrato, o “termo aditivo” assinado pelo agravante (ID. 25923484 – pg. 12) nada especifica quanto a este assunto, bem como após esta data verifica-se outros e-mails enviados pelas partes discutindo outros adendos aos contrato (ID. 25923484 – pg. 13/17).
Assim, ausente a relevância da fundamentação, tenho por recomendável, nesta análise de cognição sumária, a formação do contraditório para uma melhor apreciação dos fatos.”
Com efeito, em análise da liminar, não há relevância dos fundamentos do mérito dos embargos (fumus boni iuris).
Ademais, há de ressaltar que que não se trata de situação definitiva, porquanto pode ser modificada no julgamento do mérito do recurso.
Logo, não há falar-se em omissão, razão pela qual se o embargante não concorda com tal entendimento, deverá utilizar-se dos meios processuais cabíveis.
Ante o exposto, rejeito o recurso de embargos de declaração.
P. I. C.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora